Tribunal: TJMT
Processo: 1045689-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045689-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MILITAR — TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO PARA CONCORRER À PROMOÇÃO DE CABO — DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS — ARTIGO 20 DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 — APROVEITAMENTO DO TEMPO DE ALUNO-A-SOLDADO — IMPOSSIBILIDADE.

O termo inicial da contagem do prazo mínimo de permanência na graduação de Soldado para concorrer à promoção de Cabo, conta-se da data da conclusão do Curso de Formação de Soldados, nos termos do artigo 20 da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.

Por outro lado, não é admissível a contagem do tempo de Aluno-a-Soldado como se Soldado fosse para fim de promoção.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Associação dos Sargentos
,
Subtenentes
,
Oficiais Administrativos e Especialista da Polícia Militar e Bombeiros Militar Ativos e Inativos de Mato Grosso
–
ASSOADE
contra a sentença (Id. 132128686) proferida em
ação declaratória com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, “
o tempo de serviço começa a ser contato com a data de matrícula em um dos cursos de formação da instituição
”, consoante artigo 186 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, logo, “
os alunos-soldados quando matriculados no 28o Curso de Formação de Soldados começaram a ter contado o interstício na graduação de soldado para fins de tempo de serviço, tendo em vista que, a partir do momento em que se matricularam no referido curso, já passaram a exercer as funções típicas da referida graduação
”.

Assevera que, “
os ora representados pela recorrente realizaram a matrícula no 28o Curso de Formação de Soldados na data de 07/02/2011 e concluíram o referido curso na data de 02/09/2011
”, pelo que “
a contagem do interstício para a promoção de Cabo PMMT
(
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
)
da turma do 28o Curso de Formação de Soldados deve ser contado a partir de 07/02/2011 (data de matrícula do curso)
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 132128692), com pedido de fixação de honorários recursais.

Manifestação de
Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais Administrativos e Especialista da Polícia Militar e Bombeiros Militar Ativos e Inativos de Mato Grosso – ASSOADE
(Id. 132668176), a requerer a juntada de cópia de sentenças e acórdão deste Tribunal que tratam de questões que seriam semelhantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 133639692), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2022. [...]. (Id. 132128686 – fls. 4).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto por
Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais Administrativos e Especialista da Polícia Militar e Bombeiros Militar Ativos e Inativos de Mato Grosso – ASSOADE (Id. 132128676)
, negou-se provimento (acórdão, Id. 132128685), mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência (decisão, Id. 132128673).

Na inicial é alegado que os associados teriam participado do Vigésimo Oitavo (28o) Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual teria iniciado em 7 de fevereiro de 2011 e encerrado na data de 2 de setembro de 2011. Logo, o tempo de serviço, para fim de promoção, contar-se-ia da data da matrícula no referido curso, a qual, segundo alega a apelante, deu-se no mês de fevereiro de 2011 (informações retiradas da inicial da pretensão nominada
ação declaratória com pedido de antecipação de tutela
, protocolada em 10 de outubro de 2019, Id. 132128664).

Logo, o que pretende a apelante, ao fim e ao cabo, é que seja declarado o mês de fevereiro de 2011 como data do início da contagem do período mínimo de permanência na graduação de Soldado, ou seja, incluído o tempo de Aluno-a-Soldado, de modo a possibilitar a participação dos associados no processo de promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a ser realizado em 21 de abril de 2020.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, no particular, dispõe que:

Art. 4o
As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril
e 05 de setembro
de cada ano
.

[...]

Art. 20
O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd)
.

Parágrafo único A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd).

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
; [...].

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

[...]

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
; [...]. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o período de interstício mínimo para promoção à graduação de Cabo, é de nove (9) anos, a contar do ingresso no quadro de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual ocorre com a conclusão do Curso de Formação de Soldados (Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, artigo 20, já transcrito), e não no momento da matrícula no referido curso, como insiste a apelante: “
se a partir do momento em que o militar se matrícula no curso de formação de soldado já passa a contar o seu tempo de serviço, proporcional e razoável deve também ser considerado como interstício na graduação de soldado
” (razões da apelação, Id. 132128689 – fls. 5).

Por outro lado, é necessário registrar que, a graduação de Soldado (que necessita de prévia aprovação no Curso de Formação de Soldados para ingresso no Quadro de Praças) não se confunde com a figura do Aluno-a-Soldado.

De fato, o Aluno-a-Soldado se trata de
praça em situação especial
, consoante artigo 29 da revogada Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005 (em vigor à época dos fatos, ano de 2011), e artigo 18 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 (vigente).

Art. 18 O aluno a soldado é praça em situação especial, que está em formação profissional, cuja situação funcional é transitória.

[...]

Art. 29 Os alunos dos Cursos de Formação de Soldado, Cabo e Sargentos PM/BM serão considerados praças em situação especial.

No caso, o Vigésimo Oitavo (28o) Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso iniciou em 7 de fevereiro de 2011 e foi concluído na data de 2 de setembro de 2011, conforme registrado na
ata de conclusão de curso
: “
Aos dois dias do mês setembro do ano de dois mil e onze,
[...]
, reuniu-se na sala da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, a Comissão composta através da Portaria no 018/DEIP/2011 de 30 de agosto de 2011
[...]
, com a finalidade de certificar o encerramento do 28o CFSD/2011, por terem os alunos concluído com êxito a 2a Etapa do Concurso Público para Admissão a Soldados da PMMT
(
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
)
. Dando início aos trabalhos, verificou-se que o referido curso teve início em 07 de fevereiro de 2011
[...]” (
ata de conclusão de curso
veiculada no Boletim Geral da Polícia Militar no 381, datado de 8 de setembro de 2011, Id. 132128670 – fls. 3).

Daí decorrente, os militares integrantes daquele curso de formação somente estariam autorizados a participar do processo de promoção à graduação de Cabo quando transcorrido o período de interstício mínimo de nove (9) anos de permanência na graduação de Soldado, a contar da conclusão do Curso de Formação de Soldados, que se deu em 2 de setembro de 2011, nos termos do 22, II,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

[...]

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo
:
09 (nove) anos
; [...]. [sem negrito no original]

Ademais, o tempo de serviço militar que conta
da data de matrícula em um dos cursos de formação da instituição
(Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, artigo 186), não se confunde com o período de interstício mínimo de permanência em determinada graduação, visto que este é o que deve ser observado para fim de promoção.

Por fim, anoto que, a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (sentença, Id. 132668178) trata de questão acerca de
aproveitamento de suposto tempo residual de interstício para fim de promoção com fundamento em lei superveniente mais benéfica
, e a proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Comarca da Capital (sentença, Id. 132668180) se discute sobre a necessidade de revisar ato de promoção à graduação de Cabo e Terceiro-Sargento de militar, ora requerente nos autos no 1043216-53.2021.8.11.0041. Logo, não há qualquer semelhança com a questão aqui decidida.

De igual forma, o acórdão desta Câmara prolatado no julgamento da apelação no 1017163-69.2020.8.11.0041, em que figuram como partes o Estado de Mato Grosso e Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (acórdão, Id. 132668179), tratou de questão diferente destes autos, conforme registrado na ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PROMOÇÃO NO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES (QPPM) PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR – REQUISITOS MÍNIMOS – ARTIGOS 10 E 31 DA LC 271/2007 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Os associados obtiveram em sentença – do Processo n° 1011819-

49.2016.8.11.0041 da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT – o reconhecimento à graduação de 3o SGT PM em 2008.

Desse modo, foram os associados promovidos à graduação de 3o SGT PM em 2008, de modo que, nos moldes do artigo 10 da LC 271/2007 realmente se encontram preenchidos os requisitos para concorrerem à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 2015 e a Subtenente a partir de 2018. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1017163-69.2020.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 14 de junho de 2022).

No mais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 10.000,00: dez mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023